Tribunal: TJES
Processo: 5005406-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005406-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO GRANDE VITORIA S.A

AGRAVADO: JOSE ANTONIO DE SOUZA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. AUSÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2 - No caso,
a prova produzida até o momento não milita em favor da tese autoral para a concessão dos alimentos provisionais, quer seja diante da aparente conduta incauta da vítima ao atravessar uma avenida de grande movimento falando ao celular, quer seja diante da ausência de maiores elementos acerca da capacidade financeira dela e da dependência econômica do agravado.

3 -
Mantida, contudo, a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, diante da relação de consumo entre as partes.

4 - Recurso parcialmente provido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5005406-44.2025.8.08.0000

Agravante:

Viação Grande Vitória S.A.

Agravado:

José Antônio de Souza

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viação Grande Vitória S.A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, por meio do qual, em sede ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por José Antônio de Souza na qual pretende a reparação civil pelo óbito de sua filha oriundo de acidente de trânsito consistente no atropelamento dela pelo ônibus da requerida, deferiu parcialmente o pleito de tutela de urgência para
“DETERMINAR à requerida ao pagamento de pensão mensal no importe de 01 (um) salário mínimo até o julgamento definitivo do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada à quantia máxima de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)”

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (a) ausência de probabilidade do direito do autor, ao argumento de que (a.1)
“os relatos das testemunhas, bem como a própria declaração dada pelo AGRAVADO, reforçam a ausência de qualquer indício de culpa por parte da AGRAVANTE e enfraquece completamente a tese de responsabilidade civil defendida na origem”
, (a.2)
“há que se reconhecer que a controvérsia sobre a dinâmica do acidente exige apuração técnica e testemunhal, impossibilitando, por consequência, o juízo de verossimilhança em sede de cognição sumária
”, (b) ausência de perigo de dano, sob a alegação de que
“a ausência completa de comprovação da renda da falecida, da dependência financeira do AGRAVADO, da relação de coabitação, bem como dos rendimentos próprios do AGRAVADO, torna absolutamente inconsistente e infundada a conclusão de que existe perigo de dano apto a justificar a antecipação dos efeitos da tutela”
, (c) irreversibilidade da medida,
“ante o esvaziamento da controvérsia principal, e diante da ausência de cognição exauriente quanto à eventual responsabilidade civil da AGRAVANTE”
, (d) subsidiariamente,
“requer a reforma da r. Decisão proferida para que o quantum liminar fixado seja reduzido para 1/3 do salário mínimo
”, (e) impossibilidade de inversão do ônus da prova, a pretexto de que
“não existem elementos probatórios nos autos que comprovem as alegações do AGRAVADO, tampouco há hipossuficiência, posto que é possível que ele, por seus próprios meios, produza provas mínimas que sejam aptas à demonstração do dano pleiteado”.

Decisão proferida no ID 13224495 que deferiu o pedido de efeito suspensivo “tão somente com relação ao pensionamento fixado, notadamente diante da irreversibilidade da medida”.

Contrarrazões no ID 13290627, pela incolumidade da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme breve relato, a Viação Grande Vitória S.A. interpôs o seu recurso contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, por meio do qual, em sede ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por José Antônio de Souza na qual pretende a reparação civil pelo óbito de sua filha oriundo de acidente de trânsito consistente no atropelamento dela pelo ônibus da requerida, deferiu parcialmente o pleito de tutela de urgência para
“DETERMINAR à requerida ao pagamento de pensão mensal no importe de 01 (um) salário mínimo até o julgamento definitivo do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada à quantia máxima de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)”

A agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (a) ausência de probabilidade do direito do autor, ao argumento de que (a.1)
“os relatos das testemunhas, bem como a própria declaração dada pelo AGRAVADO, reforçam a ausência de qualquer indício de culpa por parte da AGRAVANTE e enfraquece completamente a tese de responsabilidade civil defendida na origem”
, (a.2)
“há que se reconhecer que a controvérsia sobre a dinâmica do acidente exige apuração técnica e testemunhal, impossibilitando, por consequência, o juízo de verossimilhança em sede de cognição sumária
”, (b) ausência de perigo de dano, sob a alegação de que
“a ausência completa de comprovação da renda da falecida, da dependência financeira do AGRAVADO, da relação de coabitação, bem como dos rendimentos próprios do AGRAVADO, torna absolutamente inconsistente e infundada a conclusão de que existe perigo de dano apto a justificar a antecipação dos efeitos da tutela”
, (c) irreversibilidade da medida,
“ante o esvaziamento da controvérsia principal, e diante da ausência de cognição exauriente quanto à eventual responsabilidade civil da AGRAVANTE”
, (d) subsidiariamente,
“requer a reforma da r. Decisão proferida para que o quantum liminar fixado seja reduzido para 1/3 do salário mínimo
”, (e) impossibilidade de inversão do ônus da prova, a pretexto de que
“não existem elementos probatórios nos autos que comprovem as alegações do AGRAVADO, tampouco há hipossuficiência, posto que é possível que ele, por seus próprios meios, produza provas mínimas que sejam aptas à demonstração do dano pleiteado”.

Pois bem. Tal como externei na decisão em que deferi parcialmente o efeito suspensivo (
tão somente com relação ao pensionamento fixado, notadamente diante da irreversibilidade da medida
), realmente constatei que a parte autora não logrou êxito na demonstração dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela provisória de urgência quanto aos alimentos provisionais.

Afinal, ao menos em sede de cognição sumária que permitida no âmbito do recurso de agravo de instrumento, constatei que o boletim de ocorrência preenchido pela autoridade policial (ID 64688182) e as peças do inquérito policial (ID 64688185), indicam que a vítima do atropelamento, isto é, a filha do agravado, estava distraída falando no celular quando estava atravessando a Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha) em Vitória-ES, enquanto o sinal do semáforo estava verde (aberto) para o ônibus.

A propósito, confira-se as seguintes passagens:

“Condutor declara que ‘trafegava normalmente na via quando uma senhora que estava falando no celular e atravessando fora da faixa entrou na frente do ônibus causando o acidente, imediatamente liguei para o SAMU 192 e liguei para o 190. OBS: tentei desviar mas não foi possível evitar o acidente’.” (Wedson Meira de Souza)

“A pedestre atravessou a avenida distraída no celular, sendo atropelada pelo coletivo, o sinal de trânsito esta verde para o motorista.”

(Marloni Vicente de Matos - Testemunha)

Aliás, o próprio agravado firmou declaração perante a autoridade policial no sentido de que “
QUE testemunhas disseram que RAQUEL estava atravessando na faixa de pedestres, conversando ao telefone, quando foi atingida; QUE segundo testemunhas, o semáforo estava aberto para o ônibus, que não conseguiu desviar de RAQUEL
”.

Nesse contexto, a prova produzida até o momento não milita em favor da tese autoral para a concessão dos alimentos provisionais, quer seja diante da aparente conduta incauta da vítima ao atravessar uma avenida de grande movimento falando ao celular, quer seja diante da ausência de maiores elementos acerca da capacidade financeira dela e da dependência econômica do agravado.

No entanto, reputo que a inversão do ônus da prova deve ser mantida, porquanto já decidiu o STJ que “
[...] Não obstante, o Código de Defesa do Consumidor, com o objetivo de facilitar em juízo a defesa dos direitos dos consumidores-vítimas dos acidentes de consumo, conferindo-lhes maior proteção, estabeleceu hipótese legal de inversão do ônus da prova, determinando que cabe ao fornecedor, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar alguma das excludentes previstas no art. 12, § 3º, a saber: a) a não colocação voluntária do produto no mercado; b) a inexistência do defeito; c) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. [...]”
(REsp n. 1.715.505/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 23/3/2018.)

Diante de tais fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso para, reformando em parte a decisão agravada, indeferir a tutela provisória de urgência quanto à determinação para que a agravante efetue o pagamento de pensão alimentícia em favor do agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.